Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701402-71.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE SERENO RIBEIRO NETO, FLORA MARIA DELPINO RIBEIRO, MANUELLA DELPINO RIBEIRO, ISNAR ROCHA LIMA DE SOUZA, CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA APELADO: JOAQUIM GILBERTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta contra a r. sentença proferida nos autos da ação despejo c/c cobrança de aluguéis ajuizada por JOAQUIM GILBERTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA em face de JOSÉ SERENO RIBEIRO NETO, FLORA MARIA DELPINO RIBEIRO, MANUELLA DELPINO RIBEIRO, ISNAR ROCHA LIMA DE SOUZA e CECÍLIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA em que o nobre sentenciante julgou procedente o pedido formulado na ação. Inconformados, os requeridos apelam. (ID 36139509) Cecília Gabrielli Silva de Albergaria (apelante/requerida) afirma que “ante as implicações negativas e transtornos que a presente ação vem trazendo à fiadora Cecília, essa apresentou proposta de Acordo Extrajudicial para pagamento e quitação da dívida à que está solidariamente obrigada à empresa ARTIAGA IMÓVEIS LTDA-ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o no 22.771.441/0001-20, devidamente qualificada nos autos, e quem administra o imóvel objeto de locação discutida no feito.” (ID 37251584, Pág. 2) Diante da notícia de acordo com a empresa ARTIAGA IMÓVEIS LTDA-ME, que não é parte nos autos, a autora credora se manifestou por meio da petição (ID 37327672), ratificando a existência do acordo e anuindo com a exclusão da parte CECILIA GRABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA dos presentes autos. Assim, determino à Secretaria da Turma que proceda à exclusão da parte CECILIA GABRIELLI SILVA DE ALBERGARIA, bem como as providências de praxe. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator